Tribunal: TJDFT
Processo: 0783220-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SERVIDOR EM REGIME DE PLANTÃO. CÁLCULO DA COPARTICIPAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AOS CÁLCULOS DO MONTANTE DEVIDO. PLANILHA APRESENTADA PELO AUTOR. EXCESSO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou: (i) a implementar o desconto mensal de 6% de coparticipação do auxílio-transporte proporcionalmente aos deslocamentos efetivamente realizados, conforme escala de plantão do recorrido; e (ii) ao pagamento do auxílio-transporte considerando o número de deslocamentos por plantões a partir de março de 2024 bem como as parcelas que se vencerem no curso do processo.
II. Questão em Discussão
2. Definir se o cálculo da coparticipação no auxílio-transporte deve incidir exclusivamente sobre o subsídio ou vencimento básico do cargo efetivo, ou se deve ser proporcional ao número de deslocamentos, tendo em vista o regime de plantão do servidor.
III. Razões de Decidir
3. O auxílio-transporte possui natureza indenizatória, cujo objetivo é compensar os gastos do servidor com deslocamento entre a sua residência e o local de trabalho.
4. Em que pese o disposto no inciso I do art. 108 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 – coparticipação de seis por cento incidente exclusivamente sobre subsídio ou vencimento básico do cargo efetivo ocupado pelo servidor – não se pode olvidar do caráter indenizatório do auxílio-transporte consignado na própria Lei (art. 101, inc. II), o qual se destina a compensar os gastos do servidor com deslocamento entre a residência e o local de trabalho.
5. Na hipótese, o recorrido é servidor público lotado na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF e trabalha em regime de plantão (24x72), que corresponde à média de 7 plantões mensais; dessa forma, o recorrido somente se utiliza do transporte coletivo nos dias de efetivo comparecimento ao trabalho, o que afasta a possibilidade de incidência do desconto de 6% sobre todo o subsídio mensal. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 2011010, 1844841, 2004898, 2066076.
6. Assim, a incidência do percentual de 6% a título de coparticipação do auxílio-transporte sobre a integralidade dos subsídios do militar gera distorção incompatível com a verdade dos fatos e a natureza indenizatória da verba, visto que incidiria sobre dias em que não houve o respectivo deslocamento, sobretudo aos que laboram em regime de plantão.
IV. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento: “O desconto de 6% a título de coparticipação no auxílio-transporte deve ser calculado proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados por servidor submetido a regime de plantão, sob pena de desvirtuamento da natureza indenizatória do benefício”.

Dispositivo relevante citado: CRFB/88; Lei Complementar Distrital n. 840/2011; MP n. 2.165/01.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2011010, 0745047-96.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.; Acórdão 2077519, 0742388-80.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2025; Acórdão 1915366, 0701329-63.2024.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024